Tribunal: TJSP
Processo: 1016438-28.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – Juros – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – Juros – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – Capitalização dos Juros. Autorização em contratos posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação – Natural divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente – Seguro – Ausência de impugnação específica na inicial - Não conhecimento desse capítulo do apelo – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016438-28.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MOACIR
APARECIDO DA SILVA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
2
Voto no 21106
Apelação no 1016438-28.2019.8.26.0161
Apelante: Moacir Aparecido da Silva
Apelado: Banco Santander S/A
Comarca: Diadema
Juiz Sentenciante: Erika Diniz
CONTRATO BANCÁRIO
Ação Revisional
Autor que
pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição
financeira Sentença de Improcedência Instituições financeiras
não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a
aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano
Juros Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo
Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela
a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi
incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como
limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de
remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às
instituições financeiras Capitalização dos Juros. Autorização em
contratos posteriores à edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação Natural
divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o
equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a
taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente
Seguro Ausência de impugnação específica na inicial - Não
conhecimento desse capítulo do apelo Sentença Mantida
Apelo Desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida a
fls. 163/165 (relatório adotado), que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de
empréstimo firmado entre as partes condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 900,00, observada a gratuidade.
Inconformado apela o autor (fls. 168/195) sustentando em apertada síntese
que o objetivo da demanda é de expurgar o anatocismo em contrato de concessão de
crédito, pois detectado por perito particular a existência de sistema matemático de
amortização da dívida fidelizado ao regime de juros composto.
Assevera que não há qualquer informação no que toca ao sistema de
amortização utilizado para saldar o débito, o que é indispensável, pois, pode gerar um
demasiado encargo e desvantagem excessiva ao consumidor, além de violar direito básico
de informação (art. 6, III, do CDC). Que o Apelante submeteu seu contrato a uma perícia
técnica, com profissional altamente capacitado, oportunidade em que obteve laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
3
apontando por diversas ilegalidades no contrato, entre eles, a prática de anatocismo no
contrato entabulado entre as partes e que a informação de capitalização constante no
contrato não é suficiente a recomendar o entendimento de que referida capitalização é
composta. Insurge-se contra a utilização da tabela price, discorrendo que não se sustenta a
tese de primeiro grau, no sentido de permitir a manutenção de um método que nitidamente
gera a incidência de juros sobre juros, sob o argumento de que a Medida Provisória
2.170-36/01 autoriza os Bancos a praticarem usura. Que não logrou sorte o Magistrado, vez
que carece de embasamento legal para autorizar a Instituição ré a praticar os juros sobre
juros, nos quais expressamente vedada pela súmula 121 do STF.
Insurge-se, ainda, contra a contratação do seguro, devendo ser
integralmente restituído de todos os valores pagos, com todos os encargos incidentes, em
quantia equivalente ao dobro, bem como se insurge contra os juros praticados pela
instituição financeira, assim como contra a comissão a permanência. Pede, ao final, o
provimento do recurso.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 198/222), rebatendo a instituição apelada
articuladamente às razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
Celebraram as partes contrato de empréstimo (fls. 29).
Em se tratando de contrato bancário, aplica-se o disposto na Súmula 297
do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Conquanto incida à espécie a legislação consumerista e os contratos
celebrados entre as partes sejam de adesão, isso não induz, necessariamente, ao
entendimento de que sejam nulos ou abusivos, mas, somente aqueles que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada ou ofendam aos princípios fundamentais do
Código do Consumidor.
Quanto aos juros, o entendimento predominante da jurisprudência indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
4
que a regra (no Sistema Financeiro Nacional) é a liberdade na sua pactuação, sem que haja
abusividade no patamar fixado.
A limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes
debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, dada a revogação
(Emenda Constitucional no 40/2003) do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição
Federal (rezava a proibição de os juros serem superiores a 12% ao ano), que em seu texto
original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação, não sendo
autoaplicável (Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF).
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei
de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano,
entendimento roborado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, visando pacificar a
questão sobre a cobrança de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano, editou a
Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior Tribunal
Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula Vinculante no 07:
“A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Nessa trilha, diante do fato de que a incidência de juros é presumida nos
empréstimos destinados a fins econômicos e sendo inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições dos artigos 591 e 406 do Código Civil,
entende-se que os juros poderão ser arbitrados pela taxa média de mercado.
Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/64 (STF RE
no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005), legal se mostra a regulamentação da
taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia
limitação (STJ Súmula 283), não se podendo invocar abuso, posto que tais encargos sejam
regulados pelas balizas do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou sustentação quando o
Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a realizar a divulgação das taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
5
médias praticadas pelas instituições financeiras (cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.).
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser empregado
(prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de acordo com a categoria do
tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em consideração a modalidade de
empréstimo a ser realizado (cédula de crédito bancária, desconto de duplicatas, desconto de
notas promissórias, capital de giro, financiamento imobiliário, cheque especial, crédito pessoal
etc.) e o que se exige é que estejam consignadas no respectivo instrumento.
Oportuno destacar trecho do acórdão de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS, submetido ao regime dos
recursos repetitivos:
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa
as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o
cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro
de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa
média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade (g.n.).
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros (g.n)..
Nos autos em testilha, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira
apelada foi fixada em 2,69% ao mês e 37,51% ao ano (segundo o contrato fls. 29), mostrando-se
consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN),
percentual que deve prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as
partes, pois o próprio autor menciona na petição inicial que a taxa média na época da
contratação girava em 1,82%, sendo que o juros cobrados (2,69%), é inferior a uma vez e
meia a média do mercado (1,82% x 1,5 = 2,73%), não podendo se exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
No tocante à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em seus julgados repetitivos, vem permitindo a capitalização em periodicidade
inferior à anual, desde que expressamente ajustada e em contratos firmados após a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
6
da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional no 32/2001 e que haja
a expressa pactuação entre as partes a esse respeito.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL A 2%. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E
PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção
desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp.
no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do
CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já
adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33). 2. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é
admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no
1.963-17/2000), desde que pactuada. 3. a 5. (...) 6. Consoante a orientação
firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a
abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao
crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova
inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a)
ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito;
b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de
Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte
incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7.
Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp 1032720 / RS, 4a
Turma, Ministro Honildo Amaral de Mello Castro, j. 10/08/2010, DJe 24/08/2010).
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO
QUE
NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I e II
(...). - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização
mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos (REsp. no 1112879/PR, 2a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, LEXSTJ vol. 250 p. 149).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
7
BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada
do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp. no 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei Dos
Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de
que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). 2. A
capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos
celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que
pactuada. 3. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de admitir a
compensação de valores e a repetição do indébito, em tese, na forma simples,
independentemente da prova do erro, ficando relegado às instâncias ordinárias
o cálculo do montante a ser apurado, se houver. Súmula 322/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no Resp. 784290/RS, 4a Turma, Ministro
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, j. 27/10/2009, DJe 09/11/2009).
Nessa senda, a cobrança de juros anuais capitalizados restou permitida,
pois não considerada abusiva, do que decorre não haver qualquer direito à repetição.
No que pertine à cobrança de juros mensais, estão expressamente
contratados (fls. 29).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/64 (STF RE
no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005), legal se mostra a regulamentação da taxa de
juros pelo Conselho Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação
(STJ Súmula 283).
Nada de abusivo pode ser invocado quanto aos encargos convencionados
no contrato em testilha, eis que na hipótese em tela, o contrato foi assinado em 17/09/2015
(fls. 29), ou seja, foi firmado após a edição da MP 1.963-17/00, regulando-se pelas balizas do
mercado financeiro.
Não menos importante lembrar que Súmula no 121, do Supremo Tribunal
que prevê vedação da capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada
em sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da na Lei de Reforma Bancária
(LRB) - Lei 4.595/64, assim, estava situada em contexto jurídico diverso integralmente
modificado com a vigência da aludida LRB.
Convém lembrar o teor das Súmulas no 539 e 541, do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
8
Tribunal de Justiça:
"Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.".
“Súmula no 541, do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada".
Também não há qualquer ilegalidade na amortização do saldo devedor,
após a aplicação de juros e correção monetária, isto é, antes do pagamento feito pelo
consumidor, uma vez que se busca, através deste método, o real valor devido à Instituição
Financeira. Anote-se, ainda, que todas as parcelas são fixas, logo, o consumidor sabia de
antemão os valores que iria desembolsar para aquisição de seu bem.
Cumpre ainda destacar que a utilização do sistema francês de
amortização (Tabela Price) não afronta a legislação vigente, na medida em que sua utilização
como sistema de amortização, como já mencionado, não se reveste de ilegalidade. Nesse
sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se infere
dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Tabela 'Price' Alegada
capitalização dos juros Impropriedade Adoção que não caracteriza
o anatocismo vedado em lei Legalidade Recurso improvido (TJSP 22a
Câmara de Direito Privado, AC 1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06 -
nosso grifo). Legalidade da adoção do Sistema Francês de Amortização
nos contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH. Precedentes:
REsp 600.497/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp 427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 09/06/2003 (STJ REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.05
- nosso grifo).
Nesse sentido também entende a jurisprudência contemporânea deste
Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' Capitalização de
juros - Possibilidade da capitalização contratada, já que a avença foi
celebrada sob o crivo de legislação que permite tal prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
9
Inocorrência de qualquer ofensa à legislação consumerista TABELA
PRICE - Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na
parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de
juros Comissão de permanência possível sua cobrança, desde que haja
previsão contratual e não haja cumulação com outros encargos

Inteligência da Súmula 472 do STJ - Apelo parcialmente provido (TJ/SP
12a Câmara de Direito Privado, AC 1003429- 96.2014.8.26.0347, REL. Jacob Valente,
j.07.02.2017 - nosso grifo).
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Produção de prova.
Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC às instituições
financeiras.
Admissibilidade.
Juros
capitalizados
mensalmente.
Cabimento. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da
Súmula 121 STF. Aplicação da Tabela Price. Admissibilidade.
Insurgência contra a cobrança de tarifas. Não conhecimento. Pedido
genérico. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido em
parte e desprovido na parte conhecida (TJ/SP 37a Câmara de Direito Privado,
AC 1005254-21.2014.8.26.0462, rel. Des. Pedro Kodama, j.07.02.2017. (nosso grifo).
Desse modo, nada justifica a alteração da forma do cálculo, uma vez que
perfeitamente válida a utilizada pela instituição financeira, que está em perfeita sintonia
com a legislação vigente, não se verificando prática abusiva por parte da instituição a
acarretar onerosidade excessiva ao contratante, constituindo efeito natural da concorrência
de mercado e das práticas comerciais, ainda mais se levar em conta o risco na operação em
vista da situação de inadimplência do autor.
Denota-se, ainda a existência de cláusula discriminando o chamado Custo
Efetivo Total CET (fls. 29 3,45% a.m. e 51,12% a.a.).
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução no
3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas instituições
financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de contratação da
operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue (grifei):
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil,
previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
10
que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo
total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com
a fórmula constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que deve
integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e
aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos,
tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente. Nesse cingir, os
argumentos do autor não prosperam na medida em que não restou comprovada qualquer
mácula na contratação, além da prática ser permitida em nosso ordenamento.
No mais, a exigência da comissão de permanência na hipótese de
inadimplência é legal, não configurando cláusula potestativa consoante reiterado
entendimento manifestado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que deu lugar à Súmula no
294. No entanto, não pode ser exigida com acréscimo de quaisquer outros encargos, sendo
limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (STJ,
Súmula 472). Em outras palavras, em situação de inadimplência, a comissão de
permanência, ressalvada a hipótese de cobrança de encargo menor em favor do
consumidor.
Por fim, pertinente lembrar ainda, que somente pode ser objeto de
revisão judicial as cláusulas contratuais discriminadas e questionadas pelo consumidor
demandante na petição inicial e reiteradas especificamente uma a uma no recurso de
apelação, especificando de forma clara quais as abusividades aventadas, sendo vedado ao
Magistrado revisar o contrato de ofício, conforme a Súmula no 381, do STJ:
"Súmula no 381, do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.".
Não há na inicial qualquer impugnação contra a contratação do
seguro, sendo que a questão não foi tratada em sentença, não podendo a parte apelante
inovar no processo, em sede recursal, sob pena de supressão de instância, razão pela qual
não se conhece desse capítulo do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016438-28.2019.8.26.0161 -Voto no 21106
11
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a manutenção da
decisão recorrida é medida que se impõe. Por força do artigo 85, § 11 do CPC, majora-se a
verba honorária fixada em sentença de R$ 900,00 para R$ 950,00, observada a gratuidade.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator